Tribunal: TJMT
Processo: 1001181-41.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001181-41.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), SANDRA REGINA PEREIRA BARROS - CPF: 034.281.461-31 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1o VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001181-41.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO: SANDRA REGINA PEREIRA BARROS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PROVA DA RECUSA CONSUBSTANCIADA EM ATA NOTARIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Ata Notarial de constatação de fato assinada por um grupo de advogados é documento suficiente para comprovar a recalcitrância da seguradora em receber o requerimento administrativo do autor.

2. Havendo prova da recusa no recebimento do pedido administrativo deve a seguradora consorciada do seguro obrigatório DPVAT ser compelida a receber e dar o devido processamento no requerimento do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001181-41.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO: SANDRA REGINA PEREIRA BARROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de no 1002813-25.2019.8.11.0037, ajuizada por
SANDRA REGINA PEREIRA BARROS
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a agravante receba o requerimento administrativo de cobrança do seguro DPVAT da parte agravada, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada à R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Para tanto, a agravante aduz que não há qualquer prova nos autos de que houve negativa do recebimento do requerimento administrativo, concernente ao pagamento de seguro obrigatório, razão pela qual a decisão de base não deve subsistir.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido. (ID. 31846976)

A parte agravada apresentou contrarrazões, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 34424464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001181-41.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia ao acerto da decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela para que a requerida ora agravante receba o requerimento administrativo de indenização do seguro DPVAT da requerente, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada à R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pois bem.

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

“
AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA.

TUTELA

DE

URGÊNCIA

DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS
. EXISTÊNCIA.
1. Para concessão da

tutela

de

urgência

de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de

dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC.
2. Na presença dos

requisitos

legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário.

AGRAVO
DE

INSTRUMENTO

DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA”.
(
Agravo

de

Instrumento

No 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

Nesse passo, não se observa dos autos os requisitos autorizadores da tutela judicial, notadamente o da probabilidade do direito.

Isso porque, a alegada recalcitrância da seguradora de não receber o pedido administrativo está fundamentada em uma Ata Notarial de Constatação de Fato apresentada pela autora à id. 31795970.

Nesse contexto, cumpre destacar que a aludida “Ata Notarial de Constatação de Fato” não constitui documento hábil para atestar a tentativa de pedido administrativo ou a recusa do pagamento ao beneficiário do seguro obrigatório DPVAT, no caso específico, da parte autora, ora agravada.

É que, consoante se infere da leitura do referido documento, trata-se na verdade de uma Ata de conteúdo genérico, providenciada a pedido de um grupo de advogados, sem qualquer informação acerca de quem é o titular do seguro requestado, que constitua prova, ao menos indiciária, de que o documento em questão encontra alguma correlação com o pedido de pagamento de seguro obrigatório da autora.

Ademais, importa salientar que a prova do prévio requerimento do benefício tem por escopo imbuir o indivíduo que foi lesado em seu direito a provocar a via administrativa/extrajudicial para receber a indenização do seguro obrigatório, antes de litigar em juízo, e, caso não atendido no seu pleito, demonstrar para fins processuais, a pretensão resistida.

Assim, com base nessas considerações, a decisão de base deve ser revogada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para revogar a decisão de base que determinou que a seguradora ora agravante receba o pedido administrativo da autora sob pena de multa diária.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001181-41.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADA: SANDRA REGINA PEREIRA BARROS

V O T O

V I S T A

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento de decisão que, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, deferiu a antecipação de tutela para determinar que a requerida/agravante proceda ao protocolo e processamento do pedido administrativo da autora, sob pena de multa diária de R$ 100,00 até o limite de R$ 5.000,00.

A agravante alega que não há nos autos prova de sua recusa em receber o requerimento, e pugna pela reforma do
decisum.
Efeito suspensivo indeferido (id. 31846976).

A relatora deu provimento ao Recurso sob o fundamento de que a probabilidade do direito não estaria configurada em razão de, no intuito de comprovar a negativa da seguradora, a ora agravada juntou apenas documento genérico, qual seja, uma Ata Notarial de Constatação de Fato, que não seria hábil para atestar a tentativa na via administrativa ou o não pagamento do seguro.

O Supremo Tribunal Federal firmou no Recurso Extraordinário n. 631.240 imprescindibilidade desse pedido para o regular exercício do direito de Ação, sem que isso caracterize afronta ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

Conforme art. 5o,
caput
e §2o da Lei 6.194/74,
o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa
. E
os documentos necessários
(certidão de óbito, se for o caso, ou prova das despesas médico-hospitalares mais boletim de ocorrência na hipótese de danos pessoais)
serão entregues à Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os especificará
.

Como visto, por expressa disposição legal, a recusa constitui abuso de direito, uma vez que é exigido do beneficiário somente a solicitação direta do valor do DPVAT à Seguradora.

Mesmo que ele se faça representar por advogado ou não forneça a documentação elencada no §1o do art. 5o da Lei 6.194/74, as Seguradoras estão obrigadas a receber o requerimento e acolhê-lo ou rejeitá-lo.

Diante da situação narrada, a agravada não consegue pleitear a indenização na esfera administrativa, e tampouco conseguirá na judicial.

Ela comprovou a ilicitude praticada pela agravante através de uma Ata Notarial de Constatação de Fato (ID no. 31795970 - Pág. 3), em que seu advogado e outros sete registraram em 08/06/2018 a impossibilidade de realizar o protocolo administrativo para seus clientes.

Em 10/01/2019, a Associação dos Advogados de Direito Securitário do Estado de Mato Grosso notificou extrajudicialmente as principais gestoras do seguro obrigatório (ID no. 31795972 - Pág. 7).

O Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos deste Tribunal já havia convocado os mesmos advogados e dezesseis Seguradoras para debate do tema em audiência de conciliação agendada para 27/08/2018.

Na ocasião, apenas três delas se fizeram representar e
reconheceram
que não registram o pedido quando entendem que a documentação trazida está incompleta (ID no. 31795973 - Pág. 17).

Embora se possa argumentar que esses elementos probatórios não dizem respeito especificamente à agravada, é preciso considerar a extrema dificuldade de se produzir
prova de fato negativo
– a recusa de protocolo pela agravante.

É claro ainda o prejuízo exatamente pela impossibilidade de buscar os caminhos para obter os valores devidos.

E mais, o aumento significativo de Recursos em que se discute pontualmente essa negativa, após a exigência do requerimento prévio administrativo assentada pelo STF, revela a intenção de obstar o ingresso na via judicial, já que agora trata-se de requisito essencial para justificar o interesse de agir em juízo.

O acesso ao Poder Judiciário, nesses casos, não pode ser condicionado à prévia solicitação ou oposição administrativa de pagamento da indenização securitária como forma de demonstrar o
interesse
processual. Tal medida é desarrazoada e desproporcional, além de violar a garantia do acesso à justiça, consagrada no art. 5o, inc. XXXV da CF/88.

E a determinação para que a Seguradora receba o requerimento é uma alternativa capaz de assegurar à autora o eventual recebimento da indenização.

É evidente, desse modo, a plausibilidade do direito da agravada, assim como o perigo de dano, pois a inviabilidade de produção dessa prova resultará no indeferimento da inicial da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT e a impedirá de postular o pagamento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
EXTINÇÃO POR PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DO RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO DE COBRANÇA PRINCIPAL - PERDA DO OBJETO NÃO CONFIGURADA - PEDIDO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER MAIS ABRANGENTE - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - CONDIÇÃO DA AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
A perda do objeto não decorre do simples recebimento da petição inicial do processo principal (Ação de Cobrança), porquanto, no caso, a Ação de Obrigação de Fazer tem pedido mais abrangente.

(N.U 1027866-30.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 09/12/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT -
TENTATIVA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - RECUSA PELA SEGURADORA - INTERESSE DE AGIR - DEMONSTRADO
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
A recusa comprovada de recebimento do prévio requerimento administrativo configura o interesse de agir para a propositura de ação de cobrança do Seguro DPVAT
.

(AI no. 1007560-66.2018.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, julgado em 14/05/2019, DJe de 17/05/2019, sem grifos no original).

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
– TENTATIVA DE PRÉVIO
REQUERIMENTO

ADMINISTRATIVO
–
RECUSA
PELA SEGURADORA – DESCABIMENTO
– AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento da Relatora, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.
(AI no.

1011741-13.2018.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, julgado em 20/02/2019, DJe de 14/05/2019, sem destaques no original).

Posto isso,
divirjo da relatora para negar
provimento ao Recurso e determinar que a
requerida/agravante providencie o protocolo e o processamento do pedido administrativo da autora/agravada.

SESSÃO DE 06 DE MAIO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

PRESIDIU A SESSÃO O EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA

Senhor Presidente:

Revejo meu posicionamento e adiro ao voto de Vossa Excelência, Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2 VOGAL)

De acordo.

EM 06 DE MAIO DE 2020:

NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020